Tribunal: TJMT
Processo: 1002431-70.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1002431-70.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO), EDUARDO MATIAS CAMPOS - CPF: 843.334.301-78 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO INTERESTADUAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PEDIDO DE ANULAÇÃO DO PROCESSO E ABSOLVIÇÃO DAS IMPUTAÇÕES; SUBSIDIARIAMENTE, REDUÇÃO DA PENA E FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO

–
PRELIMINAR DE NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA

– MATÉRIA ENFRENTADA NO JULGAMENTO DO APELO –
PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO -
VALORAÇÃO JURÍDICO-PROBATÓRIA PELO TRIBUNAL DE APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO – REJULGAMENTO DA CAUSA – DOSIMETRIA -

QUANTIDADE E NATUREZA DA APREENDIDA – 396,8KG

DE PASTA-BASE DE COCAÍNA –

TRÁFICO PRIVILEGIADO – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – MINORANTE INAPLICÁVEL – REGIME INICIAL FECHADO – MANUTENÇÃO - JULGADOS DO STJ E TJMT –
AÇÃO IMPROCEDENTE
.

Não se reconhece a nulidade quando evidenciada pretensão de rediscutir matérias apreciadas em julgamento de apelação criminal (TJMT, RvC 1022287-88.2022.8.11.0000).

A revisão criminal não se mostra cabível
“quando utilizada como nova apelação, visando o mero reexame de fatos e provas, sem a existência de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP”
(STJ, AgRg no AREsp 1213878/PR).

A quantidade e natureza da apreendida – 396,8 kg (trezentos e noventa e seis quilos e oitocentos gramas) de pasta-base de cocaína – autoriza a elevação da pena-base do tráfico de drogas e da associação para o tráfico (STJ, HC nº 402.805/PR; AgRg no HC nº 869.056/RS).

A minorante do tráfico privilegiado mostra-se inaplicável quando o agente foi condenado simultaneamente por associação para o tráfico, a configurar dedicação à atividade criminosa (STJ, AgRg no HC n. 877.835/SP ; TJMT, AP 1011141-12.2022.8.11.0045).

“Não há como se concluir pelo malferimento a texto expresso da Lei se o regime inicial fechado encontra sólido substrato nos artigos 33, §3.º e 59, ambos do Código Penal, bem como no artigo 42 da Lei de Drogas, justamente diante da vultosa quantidade e da natureza altamente nociva da droga apreendida [...].”
(TJMT, AP 1016723-65.2021.8.11.0000)

Revisão Criminal julgada improcedente.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 1002431-70.2024.8.11.0000 - COMARCA DE PONTES E LACERDA

REQUERENTE: EDUARDO MATIAS CAMPOS

RELATÓRIO

Revisão criminal proposta por EDUARDO MATIAS CAMPOS em face de acórdão proferido pela e. Terceira Câmara Criminal, no julgamento da Apelação Criminal nº 73017/2017, que fora desprovida para manter condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico interestadual a 14

(quatorze) anos de reclusão e 2.100 (dois mil e cem) dias-multa, em regime inicial fechado

–

arts. 33, caput, e 35 c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006

– (fls. 371/443– ID 201107198).

O requerente suscita nulidade da interceptação telefônica sob assertiva de que “
não foi comprovado sequer indícios de traficância [...] que sejam válidos para uma fundamentação de quebra de sigilo telefônico”
. No mérito, sustenta que: 1)
“as interceptações telefônicas [...] não comprovam, a materialidade dos crimes de tráficos e associação para o tráfico
”; 2) faz jus a redução da pena ao mínimo legal; 3) preenche os requisitos do tráfico privilegiado; 4) teria direito à fixação de regime inicial diverso do fechado.

Requer a procedência para que seja “anulado o processo”, a partir do oferecimento da denúncia, ou absolvido das imputações, com a consequente indenização. Subsidiariamente, a redução da pena e a fixação de regime menos gravoso (fls. 1/38-ID 201107191), com documentos (fls. 201107192/201108156).

Não houve pedido liminar (ID. 205820651).

A i. Procuradoria de Justiça Especializada opina pela
“extinção do processo sem resolução do mérito”,
em parecer assim sintetizado:

“Revisão Criminal – Tráfico de drogas e associação para o tráfico interestadual – Causa de pedir: nulidade da interceptação telefônica, ausência de materialidade dos delitos, redução da pena-base ao mínimo legal, reconhecimento do tráfico privilegiado e regime de pena diverso do fechado – Pedido de nulidade desde a denúncia, ou absolvição por ambos os delitos e indenização. Subsidiariamente, redução das penas e estabelecimento de regime mais brando – Teses amplamente debatidas no julgamento da apelação – Regime inicial em consonância com o disposto no art. 33, § 2º, “a” do CP – Pretensão de reexame de matérias – Rediscussão – Inadmissibilidade – Premissas do TJMT – Parecer pela extinção, sem resolução do mérito.”
(Hélio Fredolino Faust, procurador de Justiça; Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça – ID 206456659)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR

CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

O requerente suscita nulidade da interceptação telefônica sob assertiva de que
“não foi comprovado sequer indícios de traficância [...] que sejam válidos para uma fundamentação de quebra de sigilo telefônico”
.

Todavia, a Terceira Câmara Criminal, no julgamento dos apelos interpostos, rejeitou essa preliminar, a qual fora suscitada pelos corréus Jeferson Lourenço Gonzales, Zulmar Rodrigues dos Santos, Mizael Pontel da Silva, João Machado de Souza Neto e Miguel Anderson Lourenço Gonzales, mediante a seguinte fundamentação:

“Malgrado os judiciosos argumentos levantados pelos apelantes, dessume-se dos autos que a interceptação das comunicações telefônicas foi autorizada e realizada em total observância aos ditames estabelecidos pela Lei n.º 9.296/1996.

Como cediço, são pressupostos indispensáveis da interceptação telefônica: a) ordem judicial devidamente fundamentada; b) investigação criminal ou instrução processual penal em curso; c) indícios razoáveis de autoria ou participação; d) impossibilidade de a prova ser obtida por outros meios disponíveis; e) apuração de fato definido como infração penal sancionada com pena de reclusão.

Na hipótese, verifica-se que a instauração do Inquérito Policial n.º 0009/2012 e a representação da autoridade policial pela quebra dos sigilos das telecomunicações dos então investigados se deram com base no Relatório Policial da Operação Sentinela, na qual foram amealhados indícios de que uma organização criminosa voltada ao tráfico interestadual de entorpecentes estaria atuando a partir da cidade de Pontes e Lacerda/MT, enviando, de forma reiterada, carregamentos de cocaína para o estado do Maranhão.

De acordo com o Delegado de Polícia Federal subscritor da representação, as investigações conduzidas no âmbito da Operação Sentinela indicavam que MIGUEL ANDERSON LOURENÇO GONZALES, sua esposa APARECIDA RODRIGUES PARABA, e os suspeitos OSMAR LOURENÇO DA SILVA,JEFERSON LOURENÇO GONZALEZ, FÁBIO RYOICHI SAKITA e EDUARDO MATIAS CAMPOS, possivelmente seriam integrantes do aludido grupo criminoso.

Assim, considerando a magnitude da organização criminosa, o elevado número de possíveis envolvidos, a atuação simultânea em diversos estados da federação, bem como o reduzido número de policiais atuantes na localidade, a autoridade policial representou pela quebra dos sigilos telefônicos das pessoas retromencionadas.

A representação policial foi deferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT nos autos da medida cautelar n.º 191-09.2012.811.0013 – cód. 64144, o qual acolheu os argumentos apresentados pelo Delegado de Polícia e reforçados pelo Ministério Público, acrescentando que a medida extrema da interceptação telefônica era vital para a apuração da infração penal.

Sem dúvida, é inegável que o sucesso da Operação Comboio, com a apreensão total de 574,60 kg de cocaína, só foi possível em virtude da exímia atuação dos órgãos de Polícia Federal e Estadual e também das interceptações telefônicas, pois, conforme consignado pelo d. magistrado singular por ocasião do recebimento da denúncia, “nenhuma outra medida permitiria a obtenção de dados acerca de datas, horários e rotas de entrega da substância entorpecente, que viabilizaram as apreensões narradas na denúncia” (fls. 2.482-v).

Evidentemente, as diligências investigativas sofriam substanciais limitações pelo modus operandi do grupo, conforme Informação de fls. 86/92 (vol. 01), a qual não se limitou a invocar a escassez de contingente policial, mas também o vultoso número de supostos envolvidos; os constantes transportes de substâncias entorpecentes que atravessavam as faixas de fronteiras; e a facilidade da descoberta de campanas efetivadas nas cidades interioranas, para finalmente chegar-se à conclusão inarredável da imprescindibilidade da medida excepcional de interceptação telefônica.

Destarte, havendo elementos concretos aptos a justificar o deferimento da medida extravagante, não há falar em nulidade, porquanto observada a Lei n.º 9.296/1996, que regulamentou o inciso XII do artigo 5º da Carta Magna, nos termos dos precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis: [...]

Da mesma forma, tampouco se verifica qualquer ilicitude nas prorrogações da interceptação telefônica, assim como nos deferimentos posteriores, porquanto igualmente fundamentados em elementos concretos demonstrativos da imperiosa necessidade da medida, sobretudo considerando que o número de investigados aumentou substancialmente no decorrer da apuração do ilícito e, paralelo a isso, foi descortinado que a atuação da organização criminosa abrangia um território superior ao suposto inicialmente.

Ademais, quanto à duração da interceptação telefônica, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona no sentido de que a diligência deve perdurar pelo tempo necessário à completa investigação do fato delituoso, de modo que sua duração deve ser avaliada de forma fundamentada pelo magistrado, a partir dos relatórios apresentados pela polícia, como bem realizado na hipótese.

[...] Necessário frisar ainda que, para efeitos de validade da prova obtida a partir da interceptação telefônica, a Lei nº 9.296/1996 não exige que as gravações dos diálogos interceptados sejam periciadas para fins de atestar quem são os interlocutores.

Noutro vértice, no que tange à transcrição das conversas, o c. Superior Tribunal de Justiça já assentou que não há necessidade de degravação integral dos diálogos objeto de interceptação telefônica, até porque a Lei n.º 9.296/96 não faz qualquer exigência nesse sentido, bastando para o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa a transcrição dos excertos essenciais das conversações, aliada à possibilidade de acesso à integralidade do conteúdo dos diálogos captados, como ocorreu no caso em tela.

[...] Ademais, ainda em conformidade com o entendimento sedimentado pelo e. Tribunal da Cidadania no aresto retromencionado, para que seja declarada a nulidade referente à transcrição parcial do conteúdo das interceptações telefônicas, a defesa deve demonstrar a existência de prejuízo concreto, suportado pelo acusado, o que não se verifica na hipótese vertente.

In casu, a defesa do apelante JEFERSON limita-se a alegar que não houve a transcrição integral de todas as conversas relevantes para a elucidação dos fatos narrados na denúncia, porém, deixa de apontar objetivamente quais outros áudios – e por qual motivo – também deveriam ter sido degravados.

Nessa conjuntura, não prospera a insurgência defensiva, pois a mídia digital contendo a integralidade das conversas interceptadas foi juntada aos autos por ocasião do oferecimento da denúncia e encontra-se encartada às fls. 1.064, estando à disposição para acesso pelas partes durante toda a instrução processual. Logo, se a defesa de JEFERSON entendia que outros áudios eram relevantes para a elucidação dos fatos, deveria ter requerido sua degravação de forma específica, apontando o respectivo arquivo digital.

Além do mais, nota-se que os Relatórios da Polícia Federal que instruem os autos descrevem satisfatoriamente diversos trechos das numerosas conversas captadas, individualizando os respectivos interlocutores, seus números de telefone, bem como as datas e os horários dos diálogos, mostrando-se, assim, dados suficientes para o exercício da defesa dos acusados, não havendo falar em sonegação de informações relevantes; até porque não é necessário constar nos relatórios a localização das ERB’s (Estações Rádio Base) às quais os telefones móveis estavam conectados, e muito menos a identificação do analista responsável pela gravação.

Ao que se vê, a Lei que rege o procedimento de interceptação telefônica (Lei n.º 9.296/96) não traz as exigências que buscam as defesas fazer incidir no caso dos autos, pois, repita-se, não há obrigatoriedade de transcrição integral das conversas, mas, sim, apenas, daqueles trechos que se mostrem de relevância para a elucidação dos fatos e nos quais se baseie a acusação, e isso foi feito no processo em questão.

Data venia, a tese defensiva conduz a verdadeiros absurdos porque, se interceptadas horas e horas de conversas – como sói ser o caso em exame, das quais apenas alguns minutos se mostram de interesse para o processo, sendo todo o resto absolutamente inútil, referente, por exemplo, a questões pessoais em nada relacionadas aos fatos apurados; é certo que se revela de todo despropositado pretender que a Polícia gaste o tempo já escasso dos seus servidores e o precioso dinheiro público com a transcrição da integralidades dessas conversas, mormente quando constam dos autos os elementos nos quais alicerçada a denúncia, tendo sido oportunizado integral acesso a todos os acusados.

Com esses apontamentos e considerando que as defesas não comprovaram concretamente qualquer prejuízo decorrente da forma como foram efetuadas as interceptações telefônicas ou da extensão das degravações transcritas, bem assim, não se vislumbrando qualquer ilicitude/nulidade nas interceptações realizadas, ou mesmo cerceamento de defesa, rejeito a preliminar ora arguida.”

Na linha intelectiva do julgamento impugnado, a autorização judicial das interceptações telefônicas motivou-se na imprescindibilidade do procedimento para se confirmar [ou não] a existência de grupo criminoso responsável por traficar drogas [provenientes da Bolívia] na região da Comarca de Pontes e Lacerda, disseminando-as para outros Estados da Federação.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a interceptação telefônica tem natureza de medida cautelar preparatória, “exigindo-se apenas a demonstração da existência de indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal punida com reclusão” (HC nº 136.659/SC - Relator: Min. Napoleão Nunes Maia Filho - 23.3.2010).

Em suma, não se reconhece a nulidade apontada, mas sim

pretensão de rediscutir matérias apreciadas em julgamento de apelação criminal (TJMT, RvC 1022287-88.2022.8.11.0000 -

Relator: Des. Orlando de Almeida Perri -

Turma de Câmaras Criminais Reunidas – 14.7.2023).

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

A ação foi proposta por quem tem interesse e legitimidade (CPP, art. 623), preenche os pressupostos legais de procedibilidade (CPP, art. 625, § 1º) e envolve causa de pedir fundada em revisão de sentença condenatória, não impugnada integralmente via apelação criminal, por contrariedade
“ao texto de lei”
e

“circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena”
(CPP, art. 621, I e III).

Em 26.7.2013, o GAECO – Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado - denunciou o requerente EDUARDO MATIAS CAMPOS

por tráfico de drogas e associação para o tráfico interestadual –

arts. 33, caput, e 35 c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006.

O Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda condenou o requerente EDUARDO MATIAS CAMPOS por tráfico de drogas e associação para o tráfico interestadual a 14 (quatorze) anos de reclusão e 2.100 (dois mil e cem) dias-multa, em regime inicial fechado, em regime inicial fechado (Leonísio Salles de Abreu Júnior, juiz de Direito – fls. 754/962 – ID 86024567).

Irresignado, o requerente interpôs apelação e pleiteou “a absolvição de todas as imputações, por ausência de comprovação da materialidade do tráfico de drogas e insuficiência de provas da autoria de ambos os ilícitos. Por fim, pede a restituição dos veículos automotores cujo perdimento em favor da União foi decretado no bojo da r. sentença condenatória” (fls. 384-ID 201107198).

Em 13.11.2019, a e. Terceira Câmara Criminal desproveu o recurso interposto pelo requerente, nos termos das seguintes premissas:

“1. Embora a denúncia tenha sido oferecida por promotor integrante do GAECO, após o reconhecimento da incompetência do juízo da Vara Especializada contra o Crime Organizado (7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT) e a subsequente remessa do feito ao juízo competente (3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT), houve a ratificação da inicial acusatória e de todos os atos processuais anteriores pela promotora com legítima atribuição para atuar na ação penal, portanto, não há falar em violação ao princípio do promotor natural.

2. O delito de tráfico de drogas nas modalidades transportar, trazer consigo ou guardar, é crime permanente, cuja consumação se prolonga no tempo e, muitas vezes, por territórios de jurisdições variadas. Dessa forma, aplica-se o regramento insculpido nos artigos 71 e 83 do CPP, firmando-se a competência pelo critério da prevenção, de modo que no caso concreto é competente o juízo da Terceira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que primeiro tomou conhecimento da infração e analisou as medidas cautelares pleiteadas ainda durante o inquérito policial.

3. Atendendo a peça acusatória aos requisitos legais do art. 41 do Código de Processo Penal, de forma suficiente para a deflagração da ação penal e para o pleno exercício da defesa pelo acusado, não há falar em inépcia da denúncia. Ademais, nos crimes de autoria coletiva mostra-se prescindível a descrição minuciosa da ação de cada acusado, bastando a narrativa das condutas delituosas e da suposta autoria, com elementos suficientes para garantir o direito à ampla defesa e ao contraditório, como verificado na hipótese, mesmo porque os diversos pormenores do delito somente são esclarecidos durante a instrução processual.

4. Havendo elementos concretos aptos a justificar o deferimento da medida excepcional, não há falar em nulidade, porquanto observada a Lei n.º 9.296/1996, que regulamentou o inciso XII do artigo 5ª da Carta Magna. Além disso, a interceptação pode ser prorrogada pelo tempo necessário à completa investigação do fato delituoso, mediante decisão fundamentada. A Lei n.º 9.296/1996 não exige que as gravações dos diálogos interceptados sejam periciadas para atestar quem são seus interlocutores, tampouco impõe a necessidade de degravação integral das conversações, desse modo, basta para o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa a transcrição dos excertos essenciais das conversações, aliada à possibilidade de acesso à integralidade do conteúdo dos diálogos captados, como bem observado na hipótese.

5. Conforme precedentes do STF, “a falta de laudo pericial não conduz, necessariamente, à inexistência de prova da materialidade de crime que deixa vestígios, a qual pode ser demonstrada, em casos excepcionais, por outros elementos probatórios constante dos autos da ação penal (CPP, art. 167).” (STF, HC 130265, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI).Destarte, não se cogita a nulidade da sentença por ausência de laudo toxicológico, e muito menos a absolvição dos apelantes pelo mesmo fundamento, uma vez que a apreensão de 396,8kg de cocaína encontra-se devidamente comprovada nos autos, sobretudo pelas interceptações telefônicas e pela prova testemunhal produzida em juízo, que certificam de forma cristalina a existência material do crime, sem olvidar que o respectivo laudo pericial de constatação de entorpecente instruiu a ação penal originada da prisão em flagrante do corréu que concorria para o transporte da droga.

6. Ainda que o juízo singular tenha sido omisso quanto ao pedido de produção de provas apresentado pelos réus em suas defesas prévias, a inércia dos agentes diante do silêncio do magistrado, deixando de opor embargos no momento oportuno, demonstra o desinteresse deles na produção da prova e, por consequência, torna preclusa a matéria, descabendo cogitar de prejuízo, especialmente diante da prescindibilidade das medidas para o esclarecimento dos fatos.

7. Não há falar em bis in idem pela condenação concomitante de alguns dos réus pelos CASOS 01 e 04 da OPERAÇÃO COMBOIO, pois os respectivos processos criminais tratam de fatos distintos que, embora praticados no âmbito do mesmo esquema criminoso, constituem-se de circunstâncias, apreensão de drogas e integrantes do polo passivo distintos, havendo, no máximo, uma interconexão entre os fatos.

8. “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”. (Enunciado Orientativo n.º 8, TJMT, IUJ nº 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017). In casu, os testemunhos dos policiais e o conteúdo das interceptações telefônicas são provas aptas a demonstrar a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, sendo descabida a almejada absolvição dos agentes com base no aforismo in dubio pro reo, exceto com relação a um dos apelantes, em face de quem não foram angariados elementos capazes de demonstrar seu envolvimento na aquisição, no armazenamento ou no transporte da substância entorpecente apreendida, fazendo jus à absolvição pelo crime do art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006.

Já com relação ao crime de associação para o narcotráfico, as provas dos autos revelam com substância e segurança a ocorrência do ânimo associativo, estável e permanente, para a prática do crime de tráfico de drogas, sendo possível concluir pela existência de uma verdadeira sociedade criminosa, organizada e duradoura, o que impede o acolhimento da pretensão absolutória.

9. É legítima a fixação das penas básicas acima dos patamares mínimos legais, forte na dicção do artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006, eis que pesam em desfavor dos apelantes a expressiva quantidade e também a natureza da substância entorpecente apreendida – 396,8 kg (trezentos e noventa e seis quilos e oitocentos gramas) de pasta base de cocaína, tóxico de elevadíssimo poder viciante e em quantidade que evidencia o poderio econômico do grupo criminoso.

10. Consoante entendimento firmado no Enunciado Orientativo n.º 18 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, “a falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal.” (IUJ n.º 101532/2015, DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

11. Se a somatória das interceptações telefônicas e da prova testemunhal demonstra de forma indene de dúvidas que ao menos uma parte do entorpecente apreendido era destinado a traficantes radicados no estado do Pará, faz-se imperativa a incidência da causa especial de aumento estampada no artigo 40, inciso V, da Lei n.º 11.343/2006, pois, nos moldes do entendimento jurisprudencial consolidado, é despicienda a efetiva transposição das fronteiras estaduais para a configuração dessa majorante [Inteligência do Enunciado Orientativo n.º 04 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT].

Inexiste bis in idem na aplicação da majorante prevista no art. 40, V, da Lei n.º 11.343/2006 (interestadualidade do delito) em relação tanto ao delito de tráfico de drogas quanto ao crime de associação para o narcotráfico.

12. A condenação do agente pelo crime de associação para o tráfico de drogas, por si só, constitui óbice à incidência da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006, porquanto tal circunstância demonstra a dedicação do indivíduo às atividades criminosas.

13. Não há falar em participação de menor importância em relação a qualquer dos apelantes, quando evidenciado que todos contribuíram ativa e decisivamente para a realização do feito criminoso, desempenhando as ações que lhe foram atribuídas pelo grupo na divisão funcional de tarefas, igualmente relevantes e determinantes, em evidente coautoria.

14. Conforme sedimentado no âmbito dessa e. Corte Estadual, “a fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado” (Enunciado Orientativo n.º 33, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101.532/2015), não sendo eventual hipossuficiência financeira do réu causa justificadora da redução da quantidade de dias-multa idoneamente fixados em estrita proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

15. Enquanto medida cautelar diversa da prisão, a fiança não é negociável em valores, porém, a depender da situação econômica do preso, poderá ser dispensada, reduzida ou até mesmo aumentada pelo magistrado. No entanto, uma vez prestada a fiança, confirmando a capacidade de pagamento pelo preso, fica vinculada ao resultado do processo, de modo que, absolvido o réu, é restituída integralmente condenado, servirá ao pagamento das custas, de eventual prestação pecuniária, da pena de multa e da indenização dos danos causados pela infração, restituindo-se apenas o excedente, se houver, após o trânsito em julgado.

16. Estando os veículos apreendidos em nome de terceiros, o apelante não detém legitimidade para recorrer da decisão que decretou o perdimento destes bens, sendo certo que as restituições deveriam ter sido requeridas pelos legítimos proprietários, os quais quedaram-se inertes.

17. Recurso de um dos réus provido em parte, demais recursos desprovidos.”
(Relator: Des. Gilberto Giraldelli)

O v. acordão transitou em julgado no dia 17.2.2021 (Sistema PJE)

Pois bem.

Extrai-se da valoração jurídico-probatória [realizada pela Terceira Câmara Criminal], no julgamento da Apelação Criminal nº 73017/2017, que: 1) a materialidade resultou reconhecida porque
“o Laudo de Constatação definitivo de entorpecente derivado da apreensão de 396,8kg de cocaína instruiu devidamente a ação penal n.º 305-40.2012.811.0047 e código: 30486”
;
“ressai induvidosa dos diálogos registrados pelas interceptações telefônicas, da prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório judicial e dos Relatórios Policiais jungidos aos autos, que contam, inclusive, com fotos da vultosa quantidade de entorpecentes apreendida no dia 11 de abril de 2012”
; 2) o requerente EDUARDO MATIAS CAMPOS “
mantinha intensas negociações com MIGUEL e era um dos proprietários de parcela do entorpecente apreendido em poder deste último no dia 11/04/2012, conforme relatos dos agentes policiais. E embora os detalhes das tratativas escusas de ambos fossem acertados apenas pessoalmente, a intensa comunicação telefônica entre eles na véspera da apreensão, combinando diversos encontros pessoais, aliada aos diálogos nos quais EDUARDO trata nitidamente sobre a venda de pasta base de cocaína com o terceiro chamado Valter, e somada à conversa captada após a prisão de MIGUEL no dia 11/04/2012, onde EDUARDO relata a um amigo que “teve umas zebras” e “perdeu tudo aquilo que tinha falado outro dia”, não deixam dúvidas quanto à sua participação na empreitada ilícita, como corresponsável por parte da droga apreendida”
.

Nos limites desta revisional, não foram produzidos novos elementos de convicção aptos a elidir a conclusão adotada pelo Tribunal de Apelação.

Com efeito, a revisão criminal não se mostra cabível
“quando utilizada como nova apelação, visando o mero reexame de fatos e provas, sem a existência de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP”
(STJ, AgRg no AREsp 1213878/PR - Relator: Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma - 9.12.2019).

Em situação semelhante, esta e. Turma assim decidiu:

“A insistência na arguição de tese já enfrentada em recurso de apelação (absolvição), sem a invocação de novos fundamentos, evidencia o intuito de revolver o conjunto probatório e provocar um segundo exame da matéria, desiderato incompatível com a natureza excepcionalíssima da revisão criminal.”
(RvC 1021451-18.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho -

Turma de Câmaras Criminais Reunidas – 14.7.2023)

Nesses pontos [nulidade da interceptação telefônica e ausência da materialidade e autoria], o pedido revisional afigura-se improcedente, por buscar o rejulgamento da causa.

Vejamos a dosimetria.

Do tráfico de drogas:

Na primeira fase, a pena-base foi elevada em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses diante da quantidade e natureza da apreendida - 396,8 kg (trezentos e noventa e seis quilos e oitocentos gramas) de pasta-base de cocaína - .

No julgamento de apelo interposto pelos corréus FABIANO JUREMEIRA DE ARAÚJO, ZULMAR RODRIGUES DOS SANTOS e MIZAEL PONTEL DA SILVA, o Tribunal de Apelação reconheceu que a fundamentação e o patamar adotados diante da “prevenção/repressão dos ilícitos, além de proporcional à exegese do normativo invocado” (Relator: Des. Gilberto Giraldelli).

Realmente, a pasta-base de cocaína apreendida

possui alto valor comercial, passível de ser estimado, atualmente, em R$7.128.000,00 (sete milhões, cento e vinte e oito mil reais), utilizando-se como referência o preço médio acima apurado [R$ 18.000 (dezoito mil reais) x 396kg = R$ 7.128.000,00] consoante boletim do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre as Dinâmicas do Mercado de Drogas Ilícitas no Brasil (estudo disponível em: https://comissaosobredrogas.tjmt.jus.br), a evidenciar maior reprovabilidade da conduta criminosa.

No mesmo sentido, o c. STJ assim decidiu:

“Nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, suficiente a motivar a exasperação da pena-base a natureza e a qualidade da substância entorpecente apreendida em poder do sentenciado – 316kg (trezentos e dezesseis quilos) de cocaína.”
(HC nº 402.805/PR – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 31.8.2017)

Por efeito, impõe-se preservar o pena-base em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem atenuantes e agravantes.

Na terceira fase, verifica-se que o requerente também foi condenado por associação para tráfico, visto que, além de ser coproprietário da droga apreendida [396,8 kg (trezentos e noventa e seis quilos e oitocentos gramas) de pasta-base de cocaína], também era o responsável pela parte logística do grupo criminoso [composto por ao menos 12 agentes], alugando
“veículos a traficantes, que os utilizavam para efetuar a segurança do transporte de drogas, como batedores”,
conforme conclusão do Juízo singular e do Tribunal de Apelação, a partir da valoração dos depoimentos dos policiais federais Cláudio Adolfo Lopes Mineiro e William de Oliveira Dias e
“do teor dos elementos probatórios angariados durante as interceptações telefônicas
”.

A minorante do tráfico privilegiado mostra-se inaplicável quando o agente foi condenado simultaneamente por associação para o tráfico, a configurar dedicação à atividade criminosa (STJ, AgRg no HC n. 877.835/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 18.4.2024).

No mesmo sentido, este e. Tribunal assim decidiu:

“Se os agentes foram condenados, também, pelo crime de Associação ao tráfico de drogas, inviável a aplicação do benefício previsto no art. § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, diante da conclusão de que se dedicava às atividades criminosas, afastando-se a condição de iniciante ou amador na prática delitiva.”
(AP 1011141-12.2022.8.11.0045 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal – 15.4.2024)

Reconhecida a interestadualidade da traficância [drogas destinadas aos Estados do Pará, Maranhão e Piauí], conserva-se a incidência da fração

mínima de 1/6 (sexto) para manter a pena do tráfico de drogas a 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 875 dias-multa.

Da associação para tráfico:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 1 (um) e 6 (seis) anos de reclusão diante da expressiva quantidade de pasta-base de cocaína apreendida com o grupo criminoso, consoante entendimento do c. STJ:

“[...]

o aumento da pena-base do crime de associação para o tráfico foi pautado no volume e na natureza deletéria dos entorpecentes movimentados pela associação criminosa [...] , o que encontra amparo na jurisprudência desta Corte.”
(AgRg no HC n. 869.056/RS – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 15.12.2023-)

Consequentemente, a pena-base deve ser mantida em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1.050 dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes e agravantes.

Na terceira fase, preserva-se a pena da associação para o tráfico em 5 (cinco) anos e 3 (três) mês de reclusão e 1225 dias-multa

diante incidência da majorante da interestadualidade, na fração de 1/6 (um sexto),

Diante do concurso material [entre o tráfico e a associação], a pena definitiva deve ser mantida em 14 (catorze) anos de reclusão e 2.100 (duzentos e cem) dias-multa, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Enfim, a fixação do regime fechado mostra-se adequado diante da reprimenda imposta [superior a oito anos] e da quantidade de pasta-base de cocaína –

396,8 kg (trezentos e noventa e seis quilos e oitocentos gramas –, conforme entendimento desta e. Turma:

“Não há como se concluir pelo malferimento a texto expresso da Lei se o regime inicial fechado encontra sólido substrato nos artigos 33, §3.º e 59, ambos do Código Penal, bem como no artigo 42 da Lei de Drogas, justamente diante da vultosa quantidade e da natureza altamente nociva da droga apreendida [...].”
(AP 1016723-65.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Turma de Câmaras Criminais Reunidas –24.1.2022)

Com essas considerações,
JULGA-SE IMPROCEDENTE
o pedido revisional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2024